Tribunal: TJSP
Processo: 1014024-56.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
DANO MORAL – Pretensão do autor de receber indenização, a título de dano moral, fundada nos aborrecimentos e preocupações decorrentes de cobranças indevidas – Ausência de publicidade – O apelante não sofreu qualquer abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu qualquer lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de

Ementa:
DANO MORAL – Pretensão do autor de receber indenização, a título de dano moral, fundada nos aborrecimentos e preocupações decorrentes de cobranças indevidas – Ausência de publicidade – O apelante não sofreu qualquer abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu qualquer lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao consumidor – Inexistência de dano moral indenizável – Precedentes da jurisprudência – Afastamento da indenização mantido – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sentença mantida – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença majorados para R$ 1.000,00 (um mil reais).
RECURSO IMPROVIDO.